Tribunal: TJMT
Processo: 1009187-36.2017.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009187-36.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), VICENTE GOMES FILHO (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), VICENTE GOMES FILHO - CPF: 262.342.624-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009187-36.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Banco ItauCard S.A.

Apelado:
Vicente Gomes Filho

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da súmula 72 do STJ.

No caso, a notificação extrajudicial foi enviada pela instituição financeira após o falecimento da devedora,

tornando impossível a sua constituição em mora, nos termos da legislação específica aplicável a espécie, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio, na forma do art. 110, do CPC, razão pela qual a extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do mesmo diploma processual civil, é medida que se impõe.

É cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros, pois, ainda que se considerasse a alegação de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, a constituição em mora é condição sine qua non para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1009187-36.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco ItauCard S.A.

Apelado:
Vicente Gomes Filho

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco ItauCard S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário de Várzea Grande que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Vicente Gomes Filho, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do CPC, determinando a restituição do veículo à representante do falecido, ou, ainda, na hipótese da venda antecipada, que proceda ao depósito do valor de venda do bem, no prazo de 10 (dez) dias.

Inconformado, o apelante sustenta que o devedor restou devidamente constituído em mora, pois a jurisprudência é pacifica no sentido de que não é obrigatório o recebimento do aviso de recebimento pelo próprio destinatário, bastando que seja recepcionada endereço indicado no contrato. Disserta que recai sobre os herdeiros a responsabilidade de comunicação do banco quanto ao falecimento do devedor, asseverando que adotou todas as medidas para reaver seu crédito bem como a possibilidade de retificação do polo passivo da ação.

Subsidiariamente, formula pelo afastamento da devolução dos valores referentes ao veículo, caracterizando o enriquecimento sem causa da parte apelada uma vez que o contrato se encontrava inadimplente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1009187-36.2017.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Banco ItauCard S.A.

Apelado:
Vicente Gomes Filho

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco ItauCard S.A. ajuizou ação de busca e apreensão contra Vicente Gomes Filho em 12.12.2017, lastreado em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, alegando inadimplência.

Deferida a liminar (id. 138338802), o bem foi apreendido conforme auto de busca e apreensão em 29.05.2018.

Adveio peticionamento da Sra. Maria Jose de Campos Costa, viúva do apelado, informando quanto ao falecimento do devedor em 04.08.17 (id. 138338819).

Após manifestação do banco (id. 138338831), a d. magistrada julgou extinto o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, determinando a restituição do veículo à representante do falecido, ou, ainda, na hipótese da venda antecipada, que proceda ao depósito do valor de venda do bem, no prazo de 10 (dez) dias (id. 138338832).

Inconformado, o apelante sustenta que o devedor restou devidamente constituído em mora, pois a jurisprudência é pacifica no sentido de que não é obrigatório o recebimento do aviso de recebimento pelo próprio destinatário, bastando que seja recepcionada endereço indicado no contrato. Disserta que recai sobre os herdeiros a responsabilidade de comunicação do banco quanto ao falecimento do devedor, asseverando que adotou todas as medidas para reaver seu crédito bem como a possibilidade de retificação do polo passivo da ação.

Subsidiariamente, formula pelo afastamento da devolução dos valores referentes ao veículo, caracterizando o enriquecimento sem causa da parte apelada uma vez que o contrato se encontrava inadimplente.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, observo que a celeuma está em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

In casu
, ação foi ajuizada em 12.12.2017, porém, o réu faleceu em 04.08.17, o que, consoante bem observado pela MMª. Juíza, torna impossível a constituição em mora do devedor, nos termos da mencionada norma legal, precipuamente ante o fato de não ser possível a sua substituição processual pelo espólio no caso vertente, na forma do art. 110, do CPC.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações do recorrente, certo é que, na verdade, o mesmo efetuou tentativa de constituição em mora de pessoa já falecida, não se podendo ser considerada válida, repiso, quando ocorre após a morte do devedor.

À vista disso, por ser requisito imprescindível, é de clareza solar que a ação de busca e apreensão não merece prosseguir, face a evidente carência do direito de ação. Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em espécie, a Notificação Extrajudicial fora enviada em data posterior ao falecimento do devedor, não sendo, pois, hábil a comprovar a mora do apelado, eis que, inválida.

Desta forma, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV
.”
(RAC n. 0004006-38.2019.8.11.0055, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2020 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART.485, INCISOS I E IV DO, CPC/15 – RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA – DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DA EMISSÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MISSIVA ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO EFETIVADA – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À CREDORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DE COBERTURA SECURITÁRIA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SÚMULA 609 DO STJ – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – PRIVAÇÃO INDEVIDA DO USO DO BEM PELOS HERDEIRO DO FALECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXACERBADO – REDUÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conquanto de início o envio e recebimento da notificação da mora no endereço contratual do devedor fiduciário seja suficiente para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem financiado, certo é que, se

a missiva admonitória foi emitida após o falecimento do financiado, deve ser extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art.485, IV, do CPC/15 por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo
. [...]”
(RAC n. 1005240-85.2019.8.11.0007, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 29.07.2020 – negritei)

Não obstante, é cediço que a falta da devida constituição em mora impede a purgação do débito e viola o devido processo legal, de modo que se faz necessário dizer que a ação de busca e apreensão tem caráter personalíssimo, o que impede a transmissão aos herdeiros.

Dessa forma, ainda que se considerasse a alegação do recorrente de que os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio, no caso específico dos autos, reafirmo que a constituição em mora é condição
sine qua non
para o desenvolvimento válido e regular do processo, consoante exegese da súmula 72 do STJ. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – FALTA DOS PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO –
SUCESSÃO/SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALÍSSIMO - INTRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS
- HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJPR, RAC n. 0010283-06.2018.8.16.0075, 7ª Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 29.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA ANTERIOR, POR ABANDONO DA CAUSA, CASSADA POR ESTE TRIBUNAL. INSURGÊNCIA DA PARTE APELANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, POR PROTESTO EDITALÍCIO, QUE OCORREU APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA DE VÁLIDA CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUPRIR A IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0021306-89.2009.8.16.0001, 17ª Câm. Cív., Rela. Dra. Sandra Bauermann, j. 04.11.2019 – negritei e grifei)

Logo, não tendo o apelante comprovado a constituição em mora da devedora, cai por terra todas as suas alegações, razão pela qual a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

No tocante à restituição dos valores do bem alienado antecipadamente, é impositiva a devolução dos valores, pois, conforme se viu, o feito foi extinto ante a falta de pressupostos legais, devendo retornar ao
status quo ante
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022